Tribunal: TJES
Processo: 0005801-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005801-21.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. PROXIMIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE CONFIGURADA. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS E GRANDE DISTÂNCIA PERCORRIDA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA QUE DERIVA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INVIÁVEIS, DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA FIXADA E DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Entende o STJ que
"a existência de atos infracionais anteriores, de natureza grave, devidamente documentados nos autos e com razoável proximidade temporal com o crime em apuração, podem servir de fundamento para afastar o referido benefício, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas"
(AgRg no AREsp n. 2.162.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

2. Considerando que
o acusado tinha ciência de que a droga advinha de Curitiba, tendo ocorrido de fato a transposição de limites estaduais, configura-se a majorante da interestadualidade, a qual, aliás, dispensaria inclusive a transposição de divisa, sendo a
dequada a fração de 1/2 adotada pelo sentenciante para a majoração

da pena, diante da distâncias transcorrida e da quantidade de estados da federação percorridos entre a cidade de Curitiba, no Paraná, e a cidade de Colatina, no norte do Espírito Santo.

3.
Considerando que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, não há como prevalecer o pedido de exclusão de sua incidência, tendo sido estabelecida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

4.
É inviável o reconhecimento em favor do acusado da substituição da pena do art. 44 do CP assim como o abrandamento do regime inicial estabelecido, diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstância judicial desfavorável em seu desfavor, relativa à quantidade de drogas apreendidas.

5.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

6.
Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula: i) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; ii) o afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06; iii) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; v) a exclusão ou a redução da pena de multa; vi) a concessão da Justiça Gratuita para isentar o acusado do pagamento de custas; e vi) a fixação de honorários pela atuação do dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pela não fixação dos honorários de dativo, em razão de já terem sido estipulados em valor superior ao máximo previsto no Decreto 2821-R/2021 em primeiro grau. Subsidiariamente, postula pelo arbitramento em quantia não superior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ARTHUR MOREIRA TEIXEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula: i) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; ii) o afastamento da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06; iii) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; v) a exclusão ou a redução da pena de multa; vi) a concessão da Justiça Gratuita para isentar o acusado do pagamento de custas; e vi) a fixação de honorários pela atuação do dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pela não fixação dos honorários de dativo, em razão de já terem sido estipulados em valor superior ao máximo previsto no Decreto 2821-R/2021 em primeiro grau. Subsidiariamente, postula pelo arbitramento em quantia não superior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Pois bem, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, observo que a pena-base foi estipulada um ano e três meses acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, diante da quantidade de drogas apreendida (cerca de um quilo de maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Houve a devida incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, atraindo a pena intermediária ao mínimo legal, não podendo ultrapassar esse limite, a teor da súmula 231 do STJ.

Em relação ao tráfico privilegiado, entende o STJ que
"a existência de atos infracionais anteriores, de natureza grave, devidamente documentados nos autos e com razoável proximidade temporal com o crime em apuração, podem servir de fundamento para afastar o referido benefício, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas"
(AgRg no AREsp n. 2.162.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Entendo que assiste razão ao magistrado de primeiro grau quanto ao afastamento da benesse em razão da existência de quatro registros por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, dois de 2018, um de 2019 e um de 2021, havendo, portanto, proximidade entre os registros e os fatos apurados nestes autos, ocorridos em outubro de 2021, um mês depois do acusado completar 18 anos.

A Defesa postula o afastamento da majorante relativa à interestadualidade por sustentar que, embora o material entorpecente adquirido pelo acusado para o tráfico tenha advindo de Curitiba/PR, via postal, sua aquisição deu-se pela internet na residência do réu.

Não obstante tal assertiva, o acusado tinha ciência de que a droga advinha de Curitiba, tendo ocorrido de fato a transposição de limites estaduais, o que é suficiente para a configuração da majorante, a qual, aliás, dispensaria inclusive a transposição de divisa, conforme orientação do
STF: HC: 194322 MS 0108952-86.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021.

Reputo adequada a fração de 1/2 adotada pelo sentenciante para a majoração

da pena, diante da distâncias transcorrida e da quantidade de estados da federação percorridos entre a cidade de Curitiba, no Paraná, e a cidade de Colatina, no norte do Espírito Santo. Neste sentido:
STJ, HC n. 504.837/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/11/2020.

Considerando que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, não há como prevalecer o pedido de exclusão de sua incidência, tendo sido estabelecida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Confira-se:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022
.

É inviável o reconhecimento em favor do acusado da substituição da pena do art. 44 do CP assim como o abrandamento do regime inicial estabelecido, diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstância judicial desfavorável em seu desfavor, relativa à quantidade de drogas apreendidas.

Quanto ao pedido de isenção das custas, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Assiste razão à Defesa, no entanto, quanto à necessidade de fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, fixo os honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), atento às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.